Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703194-46.2020.8.07.0017 RECORRENTE: THIAGO BRITO GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, não há que se falar em absolvição por não constituir o fato infração penal. 2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado. 3. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 17, 18 e 156, todos do Código Penal, e 155, 156, e 386, inciso III, estes do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso dos autos, não houve comprovação do dolo específico, sendo pertinentes, portanto, o pleito absolutório e o requerido afastamento da indenização por dano moral. Afirma que a palavra da vítima, considerada isoladamente, não dá azo à condenação, tampouco se presta à demonstração do dano indenizável. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não mereceria seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 17, 18 e 156, todos do Código Penal, e 155, 156, e 386, inciso III, estes do Código de Processo Penal, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. Isto porque a apreciação das teses recursais, seja quanto à inexistência de dolo específico na conduta do recorrente, seja quanto à inocorrência de dano passível de indenização, implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012